Tribunal: STJ
Processo: 0802439-84.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTAR
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE MORA.
-A DA
ART. 37
.TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE
LEI 10.522/2002
CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR
HISTÓRICO DO DÉBITO.

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116281 - CE(2023/0442396-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE MORA.
-A DA
ART. 37
.TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE
LEI 10.522/2002
CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR
HISTÓRICO DO DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é inviável atualizar o débito pela taxa Selic antes da
incidência da multa de mora, porque a penalidade deve incidir sobre o valor histórico
da dívida, sem acréscimo de quaisquer encargos.
2. Hipótese em que a decisão agravada encontra-se em conformidade com
a orientação firmada pela Primeira Turma desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b607b528-bd73-4075-9bae-f6ffaeae0aa2

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116281 - CE(2023/0442396-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE MORA.
-A DA
ART. 37
TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE
LEI 10.522/2002.
CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR
HISTÓRICO DO DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é inviável atualizar o débito pela taxa Selic antes da
incidência da multa de mora, porque a penalidade deve incidir sobre o valor histórico
da dívida, sem acréscimo de quaisquer encargos.
2. Hipótese em que a decisão agravada encontra-se em conformidade com
a orientação firmada pela Primeira Turma desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) da decisão de fls.
em que decidi
1.205/1.208,
reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial e a ele dar provimento,
com base nos seguintes fundamentos:
(a) decidi adequar meu entendimento ao entendimento firmado pela
Primeira Turma no Recurso Especial
qual seja, "
2.126.210/CE,
a base de
cálculo da multa de mora é o valor do débito, assim compreendido o valor
histórico sem acréscimo de quaisquer encargos, razão pela qual inviável
atualizar o respectivo montante pela Taxa Selic previamente ao cálculo da
" (fls.
);
penalidade moratória
1.207/1.208

(b) reconheci excesso de execução e determinei que a multa moratória
fosse calculada com base no valor histórico do débito, sem acréscimo da
taxa Selic (fls.
); e
1.207/1.208
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

(c) determinei a reforma do acórdão recorrido (fl. 1.208).

A parte agravante sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência
reiterada das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
especial da Segunda Turma.
Aponta divergência com julgados que afirmam que "[a] jurisprudência do
STJ é no sentido de que a base de cálculo da multa de mora prevista no
da
art. 61
” (fl. 1.214).
é o valor principal da dívida atualizado pela taxa Selic
Lei 9.430/1996
Defende que a taxa Selic tem natureza dúplice (juros de mora e correção
monetária) e que não há
na incidência da multa sobre o valor consolidado: "
bis in idem
a Taxa Selic possui natureza dúplice, englobando juros e correção monetária, não
havendo falar em bis in idem ou em ilegalidade na cobrança quando esta é feita sobre
[...]" (fl. 1.215).
o valor consolidado do débito
Segundo entende, a metodologia correta é trifásica, prevista no
da
art. 61
a multa incide sobre o principal, respeitado o limite de 20%, e, por
Lei 9.430/1996:
último, os juros de mora pela taxa Selic incidem sobre o total (principal + multa),
preservando o valor real do crédito (fls.
).
1.215/1.216
Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
monocrática e a manutenção do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região (fl.
1.217).
Impugnação apresentada às fls. 1.225/1.231.
A parte agravada, Hapvida Assistência Médica S.A., por meio de
contrarrazões, defende a manutenção integral da decisão agravada, alinhada ao
precedente da Primeira Turma, o Recurso Especial
(fls.
).
2.126.210/CE
1226/1228
Afirma que os julgados invocados pela ANS foram superados e que “é inviável atualizar
o respectivo montante pela Taxa Selic previamente ao cálculo da penalidade moratória”
(fl. 1.228).
Sustenta que o
da
interpretado com o
o do
art. 61
Lei 9.430/1996,
art. 3
Decreto-
vincula a multa ao valor originário, vedando a inclusão da taxa
Lei 1.736/1979,
Selic na base de cálculo e a incidência de juros sobre multa (fls.
).
1.228/1.229
Alega que a metodologia trifásica não tem amparo legal e que o
-A da
art. 37
exige uniformidade com os parâmetros aplicáveis aos tributos
Lei 10.522/2002
federais, tal como adotado pela Receita Federal do Brasil (fls.
).
1.230/1.231
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

VOTO
Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, a decisão
agravada deve ser mantida.
Conforme foi abordado na decisão agravada, na origem, o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO proferiu o acórdão assim ementado (fls. 941/942
):
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. ANS.
MULTA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E
EFICAZ. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO RITO DO § 5o, ART.11, DA
RN
INCLUÍDO PELA RN
METODOLOGIA CORRETA
48/2003,
226/2010.
DE CÁLCULO DA MULTA, NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 61,
ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
LEI 9.430/1996.
QUANTO AO SEU MÉRITO. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MULTA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO. POSSIBILIDE DE USO DA TAXA SELIC COMO
TAXA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA SELIX E
MULTAS. DESPCOVIMENTO DO APELO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução
fiscal, julgou improcedente os embargos, declarando a inexistência de vícios
nos processos administrativos que deram ensejo às multas impostas pela
ANS a embargante (P As

33910.000171/2019-43, 33910.006629/2019-78,

e
).
33910.035792/2018-67, 25772.012236/2016-54
33910.021928/2018-51
2. Não configura negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de
motivação a decisão do Juízo 'ad quem' pela qual se adotam, como razões
de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância
recorrida (motivação 'per relationem'), uma vez que atendida a exigência
constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder
Judiciário.
3. PA
: ao contrário do que alegou a operadora,
33910.000171/2019-43
não se pode afirmar que o procedimento foi autorizado, uma vez que
condicionada a sua realização a profissional credenciado, em evidente
desrespeito ao disposto no artigo 2°, inciso VI, da Resolução CONSU no 08.
4. PA
: a reclamação consistiu na falta de
33910.006629/2019-78
devolução do valor integral do procedimento e a operadora de saúde não
apresentou contraprova, por meio de planilha financeira, demonstrando que
o valor reembolsado era, de fato, o devido.
5. PA
: a cobertura para o material solicitado
33910.035792/2018-67
deveria ter sido garantida, uma vez que o médico assistente, além de
intentar a correção refrativa, indicou o implante da lente intraocular para o
tratamento da catarata.
6. O arrependimento eficaz encontrava-se, na época dos fatos,
disciplinado no
§ 5o da RN no
e considera-se realizado
art. 11,
48/2003,
quando a ação comprovadamente realizada pela operadora resulte no
cumprimento útil da obrigação.
7. Os documentos acostados nos processos administrativos

e
25772.012236/2016-54, 33910.000171/2019-43
33910.021928/2018-51
demonstram não ter se configurado a reparação voluntária e eficaz apta a
descaracterizar a ocorrência das infrações.
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

8. Não havendo ilegalidade nas decisões administrativas em apreço,
não há como desconsiderar o convencimento da autoridade administrativa
acerca da força probante dos elementos dos autos e anular quaisquer das
autuações, ainda mais porque foram submetidas ao crivo da instância
recursal.
9. Quando o processo administrativo não apresenta vícios, tendo sido
observadas as garantias de ampla defesa e contraditório, inclusive através
de advogado constituído, com decisão de aplicação de penalidade
devidamente fundamentada, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito da
decisão administrativa.
10. Há reincidência comprovada nas infrações, uma vez que a ANS fez
a perfeita indicação dos respectivos números dos processos administrativos
paradigmas encontrados na base de dados da agência reguladora, com as
datas do trânsito em julgado das decisões.
11. A Taxa SELIC é uma taxa de remuneração, uma vez que abrange
correção monetária e juros, o que impede que esta seja aplicada
cumulativamente com qualquer outro índice de correção ou de juros, sob
pena de bis in idem.
12. Não há vedação legal à aplicação cumulativa de correção
monetária, de juros de mora e multa moratória, considerando a finalidade
diversa de cada um.
13. Apelação à qual se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.084/1.091
Nas razões de seu recurso especial, a parte recorrente apontou violação dos
arts. 37-A da
61 da
1o, 2o e 3o do Decreto-
Lei 10.522/2002,
Lei 9.430/1996,
e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Lei 1.736/1979
Defendeu que a multa de mora devia incidir apenas sobre o principal (valor
originário) do crédito, sem a inclusão da taxa Selic em sua base de cálculo.
Assinalou que "[...] a lei regente (art. 61, caput, da
faz
Lei no 9.430/1996)
menção somente ao valor principal, originário, de modo que se mostra incabível que a
ANS utilize como base de cálculo para cômputo da multa de mora o valor atualizado do
" (fl. 1.112), "[...]
(fl.
débito
sendo certo que no § 2o há o limite de 20% (vinte por cento)"
1.115).
Requereu o provimento do recurso para que fosse expurgado do cálculo do
crédito o valor da multa de mora que excedesse a 20% (vinte por cento) sobre o
principal (valor originário) da dívida.
Em recente julgado (
, a Primeira Turma do STJ,
REsp 2.126.210/CE)
analisando controvérsia semelhante a dos presentes autos, qual seja, definir, à luz dos
arts. 37-A da
61 da
e 3o do Decreto-
Lei 10.522/2002,
Lei 9.430/1996
Lei 1.736/1979,
se a base de cálculo da multa moratória consiste no valor histórico do débito, com ou
sem acréscimo da taxa Selic, estabeleceu que "a base de cálculo da multa de mora é o
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

valor do débito, assim compreendido o valor histórico sem acréscimo de quaisquer
encargos, razão pela qual inviável atualizar o respectivo montante pela Taxa Selic
" (destaquei).
previamente ao cálculo da penalidade moratória
Confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1022
NÃO OCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS
MORATÓRIOS SOBRE CRÉDITOS DE AUTARQUIAS FEDERAIS.
INCIDÊNCIA
DOS
PARÂMETROS
APLICÁVEIS
AOS
TRIBUTOS
FEDERAIS.
-A DA
BASE DE CÁLCULO DA
ART. 37
LEI N. 10.522/2002.
MULTA DE MORA. VALOR DO DÉBITO ORIGINÁRIO SEM ACRÉSCIMO
DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 61 DA
E 3o DO DECRETO-
INCIDÊNCIA DA
LEI N. 9.430/1996
LEI N. 1.736/1976.
ORIENTAÇÃO EM VIGOR NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou deficiência
de fundamentação. Não ocorrência de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
II - Nos termos do
-A da
os créditos das
art. 37
Lei n. 10.522/2002,
autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos
nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de
mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos
federais.
III - À vista das regras constantes dos arts. 61 da
e
Lei n. 9.430/1996
3o do Decreto-Lei n. 1.736/1979, a base de cálculo da multa de mora é o
valor do débito, assim compreendido o valor histórico sem acréscimo
de quaisquer encargos, razão pela qual inviável atualizar o respectivo
montante pela Taxa Selic previamente ao cálculo da penalidade
moratória.
IV - Descabe às autarquias federais interpretar a legislação
tributária de maneira distinta daquela efetuada pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, especialmente quando houve prévia solução do dissenso em
âmbito administrativo pela Advocacia-Geral da União.
V - Recurso Especial provido.
(
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.126.210/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem destaques
6/5/2025,
13/5/2025,
no original.)

Cito ainda decisões monocráticas que se alinham a esse entendimento:
REsp 2.190.484, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
e AREsp 2.606.893,
23/10/2025;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 25/8/2025.
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

Dessa forma, está correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de
execução e determinar que a multa moratória fosse calculada com base no valor
histórico do débito, sem o acréscimo correspondente à taxa Selic.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 02400822-daba-4caf-a380-ff3bda6f2516

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.116.281 / CE
Número Registro: 2023/0442396-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024398420214058100 8024398420214058100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA56641004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: 62eacb83-f89b-4add-8096-af637abd1880

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: 62eacb83-f89b-4add-8096-af637abd1880